Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-97.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007631-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MICAELA PAMELA DE SOUSA - CPF: 041.282.681-00 (AGRAVADO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007631-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MICAELA PAMELA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para decotar da mensalidade do plano de saúde a cobrança de utilização do método PEDIASUIT uma vez que não há prova da prestação desse serviço no corrente ano.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007631-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MICAELA PAMELA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007631-97.2020.8.11.0000 de decisão da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em
Ação Declaratória da Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, deferiu a tutela de urgência para determinar
que a parte requerida suspenda a cobrança dos débitos vencidos e vincendos, referentes ao tratamento PEDIASUIT, a partir do

mês de dezembro de 2019, bem ainda, para que se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúde da requerente, assim como de incluir os dados desta nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A agravante alega que o contrato em discussão é na modalidade coparticipação, pré-pagamento, portanto o consumidor paga à operadora o preço das consultas, exames e atendimento ambulatorial, inclusive as terapias pelo método Pediasuit.

Aduz que quando recebe a cobrança dos prestadores de serviço
tais quantias em seus respectivos valores contratados, justificando as alterações nas mensalidades, conforme a utilização do plano, em conformidade com o disposto nas cláusulas 31ª e 32ª, do instrumento juntado.

Argui a legalidade da cobrança.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 38597471.

Contraminuta apresentada no Id n. 39067482.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007631-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MICAELA PAMELA DE SOUSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão
da cobrança dos débitos vencidos e vincendos, referentes ao tratamento PEDIASUIT, a partir do

mês de dezembro de 2019, bem ainda, para que se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúde da requerente.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso dos autos, verifica-se a presença desses requisitos.

A probabilidade do direito está no fato de que todos os documentos juntados pela agravante se remetem à utilização do método PEDIASUIT em 2018 e 2019, no entanto estão sendo realizadas cobranças nas mensalidades de 2020, pois não há prova da prestação desse serviço.

A urgência se caracteriza porque essa situação onera a importância a ser paga e inviabiliza a quitação mensal e consequente liberação do uso do plano de saúde.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESOBSTRUÇÃO TOTAL DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, porque presentes os requisitos acima, de se manter a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a desobstrução total da servidão de passagem sob pena de imposição de multa diária para o caso de descumprimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(RAI n. 70081817702, 17ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, julg. 26-09-2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020